Tribunal: STF
Processo: RE 1503127
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. SUPOSTA INDICAÇÃO DE QUE HAVIA MAIS DROGAS NA RESIDÊNCIA QUE, DESACOMPANHADA DE OUTRAS PROVAS, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL PARA ADENTRAR O IMÓVEL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE. 1. Esta Corte tem decidido com base na orientação de que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, mostra-se possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedente. 2. A declaração do paciente de que tinha droga em casa, proferida em clima de medo e pressão, de confronto e estresse policial, não pode ser considerada livre e espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, pelo que se afigura ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, ou de cobertura de ordem judicial. A boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI) - (HC n. 696.419/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022). 3. No caso, evidenciado está o constrangimento ilegal, em especial, pois a atuação policial foi desencadeada após denúncia anônima e desacompanhada de provas outras suficientes a respaldar a tese de que dentro do imóvel havia situação de flagrância apta a afastar a necessidade de mandado judicial para adentrar a residência. 4. Agravo regimental improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer “a ilegalidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio do paciente, bem como das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito" (edoc. 58), mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. Transcrevo os motivos que levaram à abordagem do recorrido:



    “A análise do processo revela ilegalidade que não pode ser ignorada nesta instância. Consta da denúncia que (e-STJ fl. 240): 



    A polícia civil de Jales (DISE) detinha informação que o denunciado, que era candidato à vereador nas últimas eleições, dedicava-se à prática do tráfico. Na data dos fatos, os policiais civis receberam notícia de que o denunciado traficava nas imediações do Bar do Padeiro. Ainda segundo tais informes, por ser próximo da sua residência, ele estava na posse de pequena quantidade de entorpecente, que estaria embalada em sacos plásticos tipo “zip lock”. A polícia militar foi acionada e, em diligências no local, identificaram o denunciado de pé defronte ao referido Bar. Ao notar a aproximação da viatura, ele esboçou nervosismo e correu para o interior do estabelecimento, na direção do banheiro. Os policiais desembarcaram e presenciaram o momento que ele tentou dispensar no vaso sanitário uma porção de cocaína, embalada em saquinho plástico tipo zip lock. O acusado trazia consigo também uma nota de dez reais e um aparelho celular, que foram apreendidos durante a revista pessoal. Em seguimento à diligência, na residência do denunciado, que é próxima ao local dos fatos, foram localizados na gaveta de uma cômoda outras quatro porções de cocaína embaladas em saquinhos idênticos ao que fora apreendido no Bar. Ainda, o denunciado mantinha guardado em outra gaveta da cômoda uma porção grande de cocaína, com peso de 86,68 gramas embaladas em um invólucro plástico. Os policiais também apreenderam uma balança de precisão que era utilizado na pesagem da droga e, inclusive, continha resquícios de cocaína (cf. laudo de exame em objeto de fls. 170/172).



    Acerca da aventada nulidade, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fls. 797/798):



    Na hipótese, ao que se verá da análise das provas, depois de os policiais procederem a abordagem do acusado no banheiro do bar, em razão de denúncias apontando o tráfico, encontraram, na posse dele, parte das drogas apreendidas. Em seguida se dirigiram à residência, após ele admitir possuísse mais entorpecente naquele local. Assim, franqueada a entrada, lograram encontrar o restante em sua cômoda, sendo que a maior parte sequer ainda estava fracionada. Nesta senda, o estado de flagrância subsistia enquanto o entorpecente encontra-se em depósito ou guardado, possibilitando adentrar-se no domicílio para que a prisão fosse efetuada.



    Com efeito, da análise do processo constata-se que tanto a busca pessoal quanto o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em suposta denúncias anônimas e no nervosismo do paciente, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.”



    Consoante se nota, os policiais militares, diante de denúncia da prática do delito e da fuga do acusado ao avistar a guarnição, abordaram o recorrido, oportunidade em que arrecadaram substância entorpecente, bem como, diante da autorização concedida, se dirigiram à residência, onde foram encontradas uma porção grande de cocaína e uma balança de precisão. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido no Habeas Corpus nº 836.637/SP e restabelecer a decisão proferida no AREsp 2268703/SP (edoc. 40).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente